Tribunal: TJES
Processo: 5011879-58.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011879-58.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YASMIN OLIVEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: NEON PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011879-58.2022.8.08.0030

Recorrente: YASMIN OLIVEIRA DOS SANTOS

Recorrido: NEON PAGAMENTOS S.A. / BANCO INTER S.A.

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO INVESTIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTORA RELATA QUE NO DIA 06/09/2022, PELA REDE SOCIAL INSTAGRAM ,RECEBEU MENSAGEM COM UM CONVITE PARA PARTICIPAR DE UM INVESTIMENTO FINANCEIRO O QUAL LHE PROPORCIONARIA RETORNO SIGNIFICATIVO. DIALOGANDO COM TERCEIRO, A AUTORA FEZ POR MEIO DO APLICATIVO A TRANSFERÊNCIA DE PIX PARA CONTA BANCÁRIA INDICADA, NO VALOR DE R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS). LOGO DEPOIS, PERCEBEU QUE HAVIA SIDO LESADA. EM CONTESTAÇÃO, PARTES REQUERIDAS ALEGAM INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TRATANDO-SE DE CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA, POIS TODA A TRANSAÇÃO FOI REALIZADA POR ELA, PESSOALMENTE, E NÃO POR TERCEIROS. HOUVE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DE SUA PARTE, CONQUANTO POTENCIALMENTE VICIADA. A PARTE REQUERIDA TAMBÉM SUSTENTA A TENTATIVA DE BUSCA E DEVOLUÇÃO DOS VALORES, MEDIDAS QUE RESTARAM FRUSTRADAS, VEZ QUE SE CONSTATOU QUE OS VALORES JÁ HAVIAM SIDO DISSIPADOS PELO TITULAR DA CONTA DESTINO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA PLEITEANDO REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE HAJA DEVIDA RESTITUIÇÃO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. NÃO HÁ NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DOS BANCOS E O PREJUÍZO SOFRIDO PELA AUTORA. DOLO DE TERCEIRO E CULPA DA CONSUMIDORA. DEVER DE CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMAS NÃO OBSERVADAS PELA PARTE REQUERENTE. CONDUTA DOS FORNECEDORES, APÓS O FATO E NOS LIMITES DA RAZOABILIDADE, QUE ATENDEU AO POSTULADO DA COOPERAÇÃO E DO CUIDADO. IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA ULTERIOR DE RETENÇÃO DO VALOR DESVIADO QUE NÃO É IMPUTÁVEL AOS AGENTES DEPOSITÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
– Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)